Tribunal: TJDFT
Processo: 0708194-30.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
processual civil e consumidor. recurso inominado. ação de ressarcimento. falha do serviço. risco da atividade. preliminar rejeitada. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização material e moral decorrente de compra e venda de produto “on line” mediante fraude, em que a consumidora adquiriu produto de terceiro por meio da plataforma ré e, mesmo depois de efetuado o pagamento, jamais recebeu o item.
2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o réu ao ressarcimento do valor do bem, R$ 5.529,00 (cinco mil e quinhentos e vinte e nove reais).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há pertinência subjetiva da ré compor o polo passivo; e, no mérito, (ii) se existe responsabilidade da requerida pela fraude perpetrada contra a consumidora.
III. Razões de decidir
4. O modelo de negócio do réu não se limita à operação de plataformas de anúncios, mas ao contrário participam do negócio entabulado entre vendedor e comprador, na medida em que intervêm no ato de pagamento, razão pela qual detem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Tal acontece em decorrência do Princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
5. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do CDC, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa pela parte requerida, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa (teoria do risco produtivo).
6. Assim, uma vez realizada a compra e venda, com o pagamento do preço, sem a entrega do produto, há que reconhecer a responsabilidade do requerido, mantendo-se íntegra a sentença que o condenou ao ressarcimento do preço.
IV. Dispositivo
7. preliminar rejeitada. no mérito, desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.